Tribunal: CARF
Processo: 10950.001941/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001941/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.990 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO INEPTO
A parte não pode deixar de atender os requisitos mínimos insertos nas normas
processuais, mesmo quando se trate de recurso interposto em processo
presidido pelo princípio da informalidade.

No Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto nr. 70.235/72, tanto
a impugnação, quanto o recurso voluntário hão de atender aos requisitos
enumerados nos artigos 16 e 33. Do contrário, opera-se a inépcia. Não se
conhece
do
recurso
voluntário,
por
inepto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001941/2008-41
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001941/2008-41

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 1009/
1016) em face do V. Acórdão de e-fls. 970/976, que julgou procedente em parte a impugnação
do contribuinte reconhecendo a decadência de parte do crédito do AI 37.048.843-1 relativo ao
CFL 68 que pedia pela não incidência da multa de acordo com relatório da decisão recorrida:
“De acordo com o relatório fiscal da infração de fls. 06, o contribuinte
CIES -Centro Integrado de Ensino Superior Ltda. foi autuado por ter
entregue a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social z GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias nas competências de 10/2001 a 10/2004. Objetivamente,
o contribuinte deixou de prestar as informações relativas às
remunerações pagas aos contribuintes individuais e as importâncias
pagas a titulo de patrocínio.
A Fiscalização caracterizou tal fato como infração ao artigo 32, IV e §
5°, da Lei 8.212/91 combinado com 0 artigo 225, IV e § 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS.
Foi aplicada a multa prevista pelo no artigo 32, § 5 O , da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 284, II e artigo 373 do RPS, no valor de R$
32.613,25 (Trinta e dois mil, seiscentos e treze reais e vinte e cinco
centavos).
O relatório fiscal da infração informa ainda que não houve a ocorrência
de circunstância agravante.”.
No prazo legal para o oferecimento de impugnação, o contribuinte
apresentou instrumento, de fls 28/29, requerendo o recebimento das
“informações sobre os recibos de prestador de .serviço (autônomos) e
patrocínios, com base no art. 5 ”, da Constituição Federal (direito de
petição) Anexou cópias de GFIP's conforme fls. 32/932.
Os autos foram remetidos em diligência à fiscalização para informar se
as GFIP's entregues antes da lavratura do AI foram consideradas para
fins do cálculo da multa.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2004
Auto de Infração - AI n° 37.048.843-1
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de Recolhimento
ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuiçoes previdenciárias.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001941/2008-41

O prazo decadencial aplicável às obrigações acessórias é de cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 0 lançamento poderia ter sido
efetuado.
A entrega da GFIP com informaçao de parte dos fatos geradores omitidos, implica na
atenuação da multa na proporção dos fatos geradores informados, na forma prevista pela
legislação vigente a época da lavratura do AI.
Multa atenuada parcialmente
03 – Em seu recurso o contribuinte pede apenas a relevação da multa por alegar
que corrigiu a falta dentro do período da impugnação na forma do art 291 do decreto 6.032/2007.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05- A única matéria questionada é a atenuação da multa, contudo a decisão de
piso após diligência à autoridade fiscalizadora promoveu a análise e fez os acertos necessários
ocasião em que a decisão de piso atenuou a multa dada conforme exposto abaixo, verbis:
B) Das correções:
Do exame das cópias de GFIP's, anexadas aos autos pelo contribuinte, verifica-se que
em determinadas competências houve a correção integral da infração e em outras a
correção parcial.
Não houve pedido expresso de relevação da multa. Nesse caso, deve ser aplicado o
benefício da atenuação da multa nos termos do artigo 291, caput e 292, inciso V, do
RPS.
(...) omissis
Verifica-se que nas GFlP's das competências 04/2002 e 05/2002, 10/2002, 06/2003,
07/2003, 01/2004 a 04/2004, e 10/2004 houve a correção integral da multa, a qual
deverá ser atenuada em cinqüenta por cento nos termos do artigo 291, caput e 292,
inciso V, do
Em relação às competências 06/2002 a 09/2002, 11/2002 a 05/2003, 08/2003 a
12/2003, O5/2004 a 09/2004 houve a correção parcial. Assim sendo, na forma
estabelecida pelo artigo 656, § 6°, da IN 03/2005, deverá ser aplicado o benefício da
atenuação de cinquenta por cento sobre a parte em que houve a correção da infração.
(...) omissis
Isto posto, voto pela manutenção parcial do lançamento consubstanciado no Auto de
Infração - AI 37.048.843-1, de 05 de fevereiro de 2007, devendo ser excluídos os
valores relativos à multa aplicada nas competências 10/2001 e 11/2001, em face a
ocorrência da decadência, e atenuada a multa aplicada de acordo com o quadro
demonstrativo da atenuação da multa.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001941/2008-41

06 – Entendo com todas as vênias que o pedido elaborado pela recorrente é inepto
uma vez que todas as multas foram atenuadas, não havendo no recurso voluntário especificação
objetiva de alguma competência que não tenha sido atenuado. Além disso houve competências
que foram reconhecidas a decadência.
07 – Se o contribuinte não deixar claro e de forma objetiva em seu recurso
voluntário qual a sua real intenção com o recurso e dentre as diversas GFIPS demonstrar as que
estão faltando algum tipo de atenuação não cabe ao julgador de ofício fazer esse trabalho ao
contribuinte, por isso o recurso deve vir de forma didática e objetiva principalmente nessas
questões de obrigações acessórias.
08 – A respeito do tema sobre recursos ineptos identifico alguns julgados, com
grifos desse relator, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/03/2000 a 31/05/2001
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matérias que não tenham sido prequestionadas na
impugnação, em razão da preclusão.
LANÇAMENTO NÃO IMPUGNADO. LITÍGIO NÃO INSTAURADO.
RECURSO INEPTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA
DECADÊNCIA.
É inepto o recurso que desatende as normas processuais
administrativas. Não se conhece do recurso inepto, o que impede a
apreciação do seu mérito, inclusive a decadência. (Grifei)
Numero da decisão:2301-010.420
Nome do relator:JOAO MAURICIO VITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO INEPTO
A parte não pode deixar de atender os requisitos mínimos insertos nas
normas processuais, mesmo quando se trate de recurso interposto em
processo presidido pelo princípio da informalidade.
No Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72,
tanto a impugnação quanto o recurso voluntário hão de atender aos
requisitos enumerados nos artigos 16 e 33. Do contrário, opera-se a
inépcia. Recurso voluntário não conhecido, por inepto. (Grifei)
Numero da decisão:203-08517
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001941/2008-41

Decisão:Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso, por
inépcia da peça recursal.
Nome do relator:OTACÍLIO DANTAS CARTAXO
Ementa:PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO INEPTO
A parte não pode deixar de atender os requisitos mínimos insertos nas
normas processuais, mesmo quando se trate de recurso interposto em
processo revestido da informalidade.
Por isso, no Processo Administrativo Fiscal regulado pelo Decreto nr.
70.235/72, tanto a impugnação quanto o recurso voluntário hão de
atender, ao menos em parte, os comandos dos art. 16 e 33. Do
contrário, como no caso, opera-se a inépcia. Não se conhece do recurso
voluntário, por inepto. (Grifei)
Numero da decisão:203-03975
Nome do relator: SEBASTIÃO BORGES TAQUARY

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso por sua tempestividade mas não o
conheço no mérito em vista da sua inépcia.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1036
DF CARF MF
Original